Tribunal: STF
Processo: ARE 1578302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS E LAVAGEM DE CAPITAIS EM CONTINUIDADE DELITIVA. I - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESACOLHIMENTO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, descabida a pretensão absolutória pela prática dos crimes previstos nos art. 155, § 4º, inciso II (por 135 vezes), e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998 (por 126 vezes) II - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. Presente a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inc. II do Código Penal, porquanto a vítima teve valores subtraídos pelo acusado, visto que tinha acesso a todas as senhas e todos os tokens, possuindo acesso privilegiado em razão do cargo exercido, o que possibilitou a realização das subtrações. III – DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em lavagem de dinheiro se, com o produto do crime, o agente se limita a depositar o dinheiro em conta de sua própria titularidade, paga contas ou consome os valores em viagens ou restaurantes, diferentemente do que foi constatado nos autos, visto que o apelante utilizava da conta bancária de sua genitora, para ocultar e/ou dissimular a natureza e origem dos valores provenientes do furto qualificado. IV - DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO MÍNIMA DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. Exasperação da pena base está em conformidade com o entendimento da Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.” V. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO À VITIMA PELO DANO CAUSADO. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. Da interpretação literal do dispositivo próprio (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal) e observando-se a linguagem utilizada pelo legislador, não restam dúvidas acerca da imperatividade que circunda a norma vertente, sendo tida como verdadeiro comando à autoridade judicial e efeito automático do édito condenatório, desde que expressamente requerido, razão por que não comporta acolhimento o pedido de exclusão da indenização, mostrando-se escorreita a fixação, pelo juiz singular, do valor mínimo para reparação do dano à vítima causado pela infração penal. Ademais, não se mostra viável qualquer redução do valor, p orquanto fora arbitrado de forma coerente e fundamentada pelo magistrado a quo, levando-se em conta o prejuízo material sofrido pela vítima, anotando que ao apelante foi devidamente assegurado o contraditório e ampla defesa VI – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. Requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal para a substituição em restritivas de direito não foi preenchido. VII – REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO DEMONSTRADA. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, melhor sorte não socorre o apelante, pois, não restou comprovado que o apelante é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional. VIII – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, resta prejudicado, uma vez que já foi deferido ao apelante, ainda em sede de sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente